Tribunal: TJSP
Processo: 1019166-76.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação – Arrendamento mercantil – Ação de restituição de valores pagos, julgada improcedente– Apelo do autor – A restituição do VRG é cabível desde que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação – Precedentes do STJ em recurso repetitivo – Correção monetária sobre o VRG pago e pactuado – Possibilidade, posto que a

Ementa:
Apelação – Arrendamento mercantil – Ação de restituição de valores pagos, julgada improcedente– Apelo do autor – A restituição do VRG é cabível desde que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação – Precedentes do STJ em recurso repetitivo – Correção monetária sobre o VRG pago e pactuado – Possibilidade, posto que a correção monetária tem por objetivo repor, em caráter exclusivo, a depreciação da moeda pela inflação. Não há acréscimo ou ganho de capital. Em verdade, não tem lugar na espécie, a tese de que o cálculo preceituado no Resp 1.099.212-RJ deve prescindir da atualização monetária do VRG. Precedentes do E. TJSP – Valor da venda do bem – Possibilidade de aplicação da tabela FIPE desde que a arrendante não demonstre o valor exato da venda do veículo, o que não aconteceu in casu. Com efeito, a instituição financeira arrendante deu conta do valor da venda do bem em leilão – Não há que se falar, à míngua de determinação legal específica, em proibição de alienação do bem por valor abaixo do preço de mercado. Em verdade, o ordenamento jurídico apenas obsta a alienação por preço vil, o que, in casu, não restou caracterizado. De fato, como informado pelo próprio apelante, o preço pago, quando da venda em leilão, corresponde a 64,7% do valor de mercado. – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019166-76.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MARCOS
ANTONIO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
ITAULEASING S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019166-76.2017.8.26.0625 -Voto no 9753
2
COMARCA: Taubaté – 1a Vara Cível
APTE.: Marcos Antonio da Silva
APDA.: Banco Itauleasing S/A
JUIZ: José Claudio Abrahão Rosa
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9753
EMENTA: Apelação
Arrendamento mercantil
Ação de restituição de
valores pagos, julgada improcedente Apelo do autor
A restituição do
VRG é cabível desde que o produto da soma do VRG quitado com o valor da
venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação
Precedentes do STJ em recurso repetitivo
Correção monetária sobre o
VRG pago e pactuado Possibilidade, posto que a correção monetária tem
por objetivo repor, em caráter exclusivo, a depreciação da moeda pela
inflação. Não há acréscimo ou ganho de capital. Em verdade, não tem lugar
na espécie, a tese de que o cálculo preceituado no Resp 1.099.212-RJ deve
prescindir da atualização monetária do VRG. Precedentes do E. TJSP

Valor da venda do bem
Possibilidade de aplicação da tabela FIPE desde
que a arrendante não demonstre o valor exato da venda do veículo, o que não
aconteceu in casu. Com efeito, a instituição financeira arrendante deu conta
do valor da venda do bem em leilão
Não há que se falar, à míngua de
determinação legal específica, em proibição de alienação do bem por valor
abaixo do preço de mercado. Em verdade, o ordenamento jurídico apenas
obsta a alienação por preço vil, o que, in casu, não restou caracterizado. De
fato, como informado pelo próprio apelante, o preço pago, quando da venda
em leilão, corresponde a 64,7% do valor de mercado.
Sentença mantida
por seus próprios fundamentos Recurso improvido.
Vistos
Pela r. sentença de fls. 148/151, a ação de restituição de valores ajuizada
por Marcos Antonio da Silva contra Banco Itauleasing S/A foi julgada
improcedente.
Em consequência, o Juízo a quo condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformado, o autor apelou (fls. 156/166), alegando que o Juiz se
utilizou de critérios de cálculos equivocados.
Neste sentido, aduz que o valor do VRG foi indevidamente corrigido
pelo Juízo, na medida em que a atualização monetária impõe ao consumidor
pagamento dúplice de acréscimos contratuais sobre a mesma quantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019166-76.2017.8.26.0625 -Voto no 9753
3
Alega que o VRG é um valor teórico, estabelecido pelo agente financeiro
como valor referencial futura que pretende receber ao final do contrato.
Com efeito, entende que na estipulação do VRG, o banco já prevê a
incidência dos consectários legais, dentre eles, a correção monetária.
Destarte, sustenta que o acréscimo posterior de correção monetária
resulta em bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
Neste sentido, sustenta que o VRG total pactuado deve corresponder ao
valor histórico de R$ 31.544,64, e não o valor atualizado de R$ 40.475,04.
No mais, aduz que o contrato foi rescindido em 2014, com a retomada do
bem pelo banco apelado, quitando, assim, o saldo devedor em aberto.
Outrossim, aduz que o Juízo se utilizou do valor da venda informado pelo
banco apelado, que corresponde a 64,7% do valor de mercado, valor este que
considera abusivo.
Com efeito, sustenta que a venda do veículo por preço abaixo do valor de
mercado resulta em enriquecimento indevido do banco réu, o que não pode ser
admitido.
Sustenta que o Juízo de origem deveria limitar o preço mínimo de venda
do veículo em até 80% do valor da Tabela Fipe, com forma de proteger o
consumidor, parte hipossuficiente da relação.
Assim, pugna pela intervenção do Judiciário, a fim de garantir o
equilíbrio contratual e financeiro entre as partes.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e sem preparo, considerando que o autor/apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
Contrarrazões a fls. 170/172.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
No mérito, preservado o entendimento em contrário, a r. sentença deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente
aplicados ao caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019166-76.2017.8.26.0625 -Voto no 9753
4
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade,
com a duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões
judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019166-76.2017.8.26.0625 -Voto no 9753
5
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se
constata o constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda
que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“É o relatório.
DECIDO.
Suficiente a prova constante dos autos, julgo a causa no estado em que
se encontra.
Não houve prescrição.
No presente caso, se tratando de responsabilidade contratual fundada
em obrigação de natureza pessoal é aplicável o prazo contido no artigo 205 do
Código Civil, que prevê a prescrição decenal.
Assim, tendo em conta que a retomada do veículo pela instituição
financeira se deu em 02.10.2014 e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em
23.11.2017, não há que se falar em ocorrência de prescrição.
Pedido improcedente.
Conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.099.212-RJ): “Se o resultado da
venda somado ao VRG eventualmente pago for inferior ao VRG previsto no contrato,
nenhuma devolução será devida ao arrendatário. Por outro lado, se o produto da
venda somado ao que já estiver quitado como VRG diluído ou antecipado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019166-76.2017.8.26.0625 -Voto no 9753
6
ultrapassar o que estava estabelecido no contrato, o restante poderá ser restituído
ao arrendatário, conforme dispuserem as cláusulas contratuais”.
Portanto, somente fará jus o arrendatário à restituição dos valores
pagos a título de antecipação do Valor Residual Garantido, se sobrevier saldo
credor em favor dele.
Para se verificar a existência de saldo credor, o valor de venda do bem a
ser considerado deve ser o comprovado com a venda do automóvel em leilão,
parâmetro corretamente adotado pela instituição financeira, conforme nota fiscal de
fls. 121. Uma vez que o valor do mercado, obtido através da tabela FIPE, somente
deve ser admitido quando não há a devida comprovação do valor obtido com a
venda do bem.
Neste sentido:
"ARRENDAMENTO MERCANTIL. Conforme precedentes desta Corte, a
instituição financeira não pode ser obrigada a vender o veículo em leilão
pelo valor indicado na Tabela FIPE. Referido valor de mercado só deve
ser utilizado quando o banco não comprovar a importância pela qual se
aperfeiçoou a venda, ou quando se verificar que esta se deu por preço
vil. Inocorrência no caso concreto. Atualização que não representa
acréscimo no valor, mas mera reposição da moeda. Recurso
desprovido."(36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Apelação n. 0005388-45.2010.8.26.0223,
Relator: Milton Carvalho).
Com relação à correção monetária, esta deve incidir, tanto sobre o valor
das prestações adiantadas (VRG) pelo arrendatário, como do valor contratado do
VRG, sendo seu termo final a data da venda do bem, isto porque, a atualização
monetária é devida por ser mera recomposição da moeda.
Este é o entendimento deste Tribunal:
"ARRENDAMENTO MERCANTIL
Cerceamento de defesa não
ocorrente Sem prejuízo Valor residual garantido Devolução
Para o cálculo, o produto da soma do VRG quitado com o valor da
venda do bem deverá ser maior que o total pactuado como VRG na
contratação, descontadas despesas ou encargos contratuais

Inteligência do REsp no 1099212/RJ submetido ao rito especial do artigo
543-C do Código de Processo Civil Sentença da qual constou que "O
valor deverá ser atualizado monetariamente a partir da assinatura do
contrato e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do
desembolso)" Atualização monetária que deve ser realizada tanto para
o valor das prestações adiantadas (VRG) pelo arrendatário, como do
valor contratado do VRG
Necessidade de novos cálculos. Recurso
parcialmente provido." (33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo

Apelação
n.
1029970-89.2014.8.26.0114, Relator: Sá Moreira de Oliveira).
Com o exposto, a devolução do VRG deve ser apurada de acordo com os
critérios determinados pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ou seja, “Para o
cálculo, o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem deverá ser
maior que o total pactuado como VRG na contratação, descontadas eventuais
despesas ou encargos contratuais”, neste seguimento, e com os cálculos
apresentados nos autos, é possível verificar que a soma do VRG quitado e atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019166-76.2017.8.26.0625 -Voto no 9753
7
(R$20.184,24) mais o valor da venda do bem (R$15.300,00) perfaz o montante de
R$35.484,24, valor este menor que o VRG total contratado atualizado
(R$40.475,04).
Mesmo sem somar os valores decorrentes das parcelas em aberto mais
as outras despesas decorrentes da venda do bem e eventuais encargos previstos no
contrato, é possível concluir que não há saldo credor a ser devolvido ao autor, uma
vez que, a soma da venda do bem com o valor do VRG quitado não superaram o
valor previsto do VRG contratado.
Deste modo, razão alguma assiste ao autor no presente caso, e a
improcedência do pedido é a única solução possível e adequada.
Julgo IMPROCEDENTE o pedido e condeno o autor ao pagamento das
despesas do processo e dos honorários advocatícios da ré, que arbitro em 10% do
valor dado à causa, ressalvada a gratuidade.
P. I.”
De fato, a r. sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e
prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis, motivo pelo
qual deve ser prestigiada.
No tocante aos temas suscitados em recurso, consigno que, em tese, uma
vez retomado o veículo pela arrendante e desfeito o arrendamento, como ocorrido in
casu, de rigor a restituição do valor residual garantido pago por antecipação.
Com efeito, cuida-se de hipótese de equalização de valores em razão da
rescisão do contrato.
Não fosse assim, haveria o vedado enriquecimento sem causa da
arrendadora, porquanto o VRG tem por escopo o valor do bem arrendado, caso haja o
exercício da opção de compra, ao final do contrato.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema, inclusive em
sede de recurso repetitivo, quanto à obrigatoriedade da restituição do VRG, cuja
restituição somente ocorrerá se “produto da soma do VRG quitado com o valor da
venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação” (REsp
1.099.212-RJ).
Todavia, in casu, como bem demonstrado pelo I. Julgador de Primeiro
Grau, não há saldo a ser restituído ao autor.
Com efeito, por proêmio, consigno não tem lugar a tese de que o cálculo
preceituado no Resp 1.099.212-RJ deve prescindir da atualização monetário do
VRG.
De fato, posto que a correção monetária tem por objetivo repor, em
caráter exclusivo, a depreciação da moeda pela inflação.
Não há acréscimo ou ganho de capital, máxime considerando que o Juízo
de origem determinou a correção “tanto sobre o valor das prestações adiantadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019166-76.2017.8.26.0625 -Voto no 9753
8
(VRG) pelo arrendatário, como do valor contratado do VRG”.
Em suma, inadmissível a alegação de bis in idem.
Neste sentido, é o entendimento assente deste E. Tribunal de Justiça,
inclusive desta C. 29a Câmara de Direito Privado.
A propósito, veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrendamento mercantil. Ação de
reintegração de posse em fase de liquidação. Apuração de eventuais créditos do
arrendatário decorrente de antecipação de VRG, de acordo com os critérios
definidos na Súmula no 564 do STJ. Decisão agravada que, no cálculo do montante,
determinou a incidência de correção monetária sobre o valor do VRG pactuado, o
que, segundo o recorrente, seria incorreto. 1. Preliminares. Intempestividade e
impugnação à gratuidade de justiça concedida ao recorrente. Não acolhimento.
Recurso tempestivo. Suspensão de prazos processuais. Provimentos 2545/2020,
2548/2020 e 2549/2020 do CSM/TJSP. Recorrido não apresenta elementos
concretos que demonstrem alteração da situação socioeconômica da parte
contrária. Contratação de advogado particular não obsta concessão da benesse. Art.
99, § 4o, CPC. 2. No mérito, não se verifica a imprecisão apontada pelo recorrente.
Atualização monetária não importa em ganho ou acréscimo de capital, visa apenas
recompor o valor da moeda corroído ao longo do tempo. VRG pactuado que deve
ser atualizado desde a celebração do contrato, e VRG quitado desde o desembolso.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2084184-54.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
“Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de
contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é
aquela existente entre o julgado com relação a ele mesmo, e não com o entendimento
da parte. Acórdão que destacou que a pretensão do embargante em aplicar a
correção monetária somente nas parcelas de VRG pago, compensando com o VRG
total sem correção, promoveria o seu enriquecimento sem causa. Isonomia do
cálculo que deve ser observada, independentemente das características do contrato
de arrendamento mercantil. Prequestionamento. Não constitui requisito ou
pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso
concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos
constitucionais, processuais ou a normas especiais. Embargos opostos na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o
prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração. Embargos
rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1024344-12.2016.8.26.0602;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro:
30/04/2019)
“AGRAVOS
DE
INSTRUMENTO.
Arrendamento
mercantil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019166-76.2017.8.26.0625 -Voto no 9753
9
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença. Agravo do exequente. Correção
monetária que não é um plus, mas tem por função combater o efeito depreciador
da inflação e manter o poder aquisitivo da moeda. Correção monetária do VRG
contratado que é regular, eis que também atualizados os valores das parcelas
adimplidas e inadimplidas, desde o desembolso e o vencimento, respectivamente.
Agravo da executada. Cálculos da executada que não se acolhem. Aplicação
indevida de juros de mora sobre o VRG contratado, o VRG quitado e até sobre o
valor de venda do bem. Valor apontado que não tem amparo em memória de
cálculos. Cálculos apresentados que divergem do montante cujo reconhecimento se
pleiteia. Manutenção da r. decisão agravada. Agravos de instrumento desprovidos.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031171-14.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2018; Data de Registro: 23/07/2018)
No mais, sem razão o apelante ao pugnar pela observância de percentual
da Tabela Fipe para fins de cálculo ou limite de valor de venda do bem.
De fato, posto que somente nos casos em que não vem aos autos a prova
do valor efetivamente resgatado pela arrendadora com a venda do veículo, é que o
método de cálculo a que alude o acórdão do REsp 1.099.212/RJ deve ter como
parâmetro o valor de mercado do veículo, com base na Tabela Fipe.
Neste sentido, é o entendimento assente deste E. TJSP.
A propósito, veja-se:
“ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO.
DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). VENDA DO BEM.
PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. Embora seja possível que a venda em leilão do veículo
objeto de reintegração de posse não alcance o preço de mercado, não existe
fundamento para atribuir à instituição financeira a responsabilidade por esse
resultado. Somente existe razão para adotar o valor da Tabela Fipe como
parâmetro nas hipóteses em que não ocorre a comprovação da venda do produto”
(Apelação no 4001901-86.2013.8.26.0451, 9a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 29/07/2014). (g.n.).
Realmente, não há que se falar, à míngua de determinação legal
específica, em proibição de alienação do bem por valor abaixo do preço de mercado.
Em verdade, o ordenamento jurídico apenas obsta a alienação por preço
vil, o que, in casu, não restou caracterizado.
Como bem ensina Cândido Rangel Dinamarco (“Instituições de Direito
Processual Civil”, vol. IV, Malheiros, 2004, p. 560), “como preço vil é um conceito
juridicamente indeterminado, os lances de valor abaixo da avaliação devem ser
examinados caso a caso pelo juiz, a quem compete aprovar ou não o resultado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019166-76.2017.8.26.0625 -Voto no 9753
10
hasta pública.”.
Todavia, diante da indeterminação do conceito, a jurisprudência foi se
firmando no sentido de considerar vil quando o preço da arrematação é inferior a
50% do valor da avaliação de mercado.
Neste sentido, consolidou-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça.
A propósito, veja-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
ARREMATAÇÃO.
1.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. LAPSO TEMPORAL ENTRE A
AVALIAÇÃO E A ARREMATAÇÃO DO BEM. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS
VULNERADOS
OU
QUE
TIVERAM
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. 3. PREÇO VIL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. 4. BENFEITORIAS E DIVISÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA
283/STF. 5. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte tem
adotado como parâmetro para a aferição da configuração de preço vil o valor de
50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. Tendo em vista que o bem foi
arrematado, na espécie, por valor superior, não há que falar em preço vil. Acórdão
em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula 83/STJ. (...).”
(AgInt no AREsp 1093172/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 04/04/2018, g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ADJUDICAÇÃO DO
BEM PENHORADO PELA FAZENDA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. METADE DO
VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que se
caracterizou a vileza do preço quando a arrematação não alcançar, ao menos, 50%
do valor da avaliação.
2. No caso dos autos, conforme se depreende do acórdão recorrido, o
bem foi arrematado por valor equivalente à metade da avaliação, de modo que não
se configurou o preço vil da arrematação efetuada. (...)” (REsp 1703148/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017,
DJe 19/12/2017, g.n.).
Analisada a situação dos autos, em analogia, à luz de tais parâmetros,
consigno que no caso em tela, como informado pelo próprio apelante, o preço pago,
quando da venda em leilão, corresponde a 64,7% do valor de mercado.
Destarte, inadmissível a alegação de que o preço obtido pela instituição
financeira quando da venda do bem, foi vil.
Em outras palavras, afigura-se inadmissível a alegação de que o preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019166-76.2017.8.26.0625 -Voto no 9753
11
mínimo de venda do veículo deveria ser limitado em até 80% do valor da Tabela
Fipe, com forma de proteger o consumidor, parte hipossuficiente da relação
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento apto a fundamentar a
reforma da sentença de mérito, além daqueles acima rechaçados, a manutenção
do decisum, por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.
Improvido o recurso, de rigor a majoração da verba honorária imposta ao
apelante, com fundamento no art. 85, § § 2o e 11o, do CPC, para 11% do valor da
causa, observada, é claro, a gratuidade de justiça da qual é beneficiário.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator